Tribunal: TJSP
Processo: 1000791-41.2020.8.26.0651
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Apelação – Ação de Obrigação de Fazer – Rol orientador da ANS prevê apenas cobertura mínima obrigatória – Súmula n. 102 da Subseção de Direito Privado I deste Tribunal – Somente ao médico que acompanha o caso é dado estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acomete o paciente – Não pode o paciente, por conta de cláusula contratual

Ementa:
Apelação – Ação de Obrigação de Fazer – Rol orientador da ANS prevê apenas cobertura mínima obrigatória – Súmula n. 102 da Subseção de Direito Privado I deste Tribunal – Somente ao médico que acompanha o caso é dado estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acomete o paciente – Não pode o paciente, por conta de cláusula contratual limitativa, ser impedido de submeter-se ao método terapêutico mais moderno disponível à época do surgimento e evolução da moléstia – Súmula n. 96 da Subseção de Direito Privado I deste Tribunal – Indicação médica que não obsta a produção de prova pericial – Prova pericial que constatou que embora a paciente não fosse elegível à internação em regime domiciliar (home care), faz jus a serviços médicos a serem prestados na sua residência (assistência domiciliar) – Sentença mantida – Recursos improvidos.